Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700621-26.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA RECORRIDO: JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO. TÍTULO EXECUTIVO. REGULARIDADE. MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O FUNDO DE RESERVA. LEGALIDADE. INPC. ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA (9,9% AO MÊS). PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA SUPRESSIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade. 2. Verificado que o título executivo apresentado se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que fundado em atas de assembleias condominiais, nas quais foram aprovadas as receitas condominiais cobradas, consoante previsão dos artigos 783 e 784, inciso X, do CPC, torna-se regular a ação executiva proposta. 3. Considerando que o valor do fundo de reserva equivale a 10% da taxa condominial, ou seja, que o referido percentual integra a contribuição condominial, não se vislumbra nenhuma irregularidade quanto à incidência de multa, juros e correção monetária pelo atraso no pagamento do fundo de reserva em referência, estando a cobrança em conformidade com o disposto no art. 1.336 do CC. 4. Em razão do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC ser o acréscimo monetário que melhor reflete a perda econômica da moeda, além de expressamente constá-lo na planilha apresentada pelo Apelado como índice utilizado para atualização do débito devido, não há plausibilidade em se reconhecer excesso de execução sob esse fundamento. 5. O percentual de juros de mora equivalente a 9,9% ao mês, fixados na Convenção de Condomínio, é abusivo, haja vista que o próprio art. 1.336, §1o, do CC, ao estabelecer que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, sem estabelecer limites, norteou como parâmetro, em caso de ausência de previsão, juros de (1%) um por cento ao mês e multa de até (2%) dois por cento sobre o débito. 5.1 Portanto, ao convencionar os juros moratórios de 9,9% ao mês, o Condomínio deixou de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devendo, por esta razão, ser reduzido o referido percentual a 1% ao mês, para que possa se adequar ao parâmetro direcionado. 6. A hipótese em apreço não enseja o reconhecimento do instituto da supressio, haja vista que, para a aplicação da referida teoria, faz-se necessário que o não exercício do direito por prazo prolongado enseje a impossibilidade de o exercer por contrariar a boa fé e gerar um desequilíbrio, em razão da ação do tempo, entre o benefício obtido pelo credor e o prejuízo suportado pelo devedor. 6.1 No caso, o fato de o Apelado não ter promovido a execução das taxas condominiais inadimplidas tão logo reconhecidas, não desonera seu direito em reavê-las em momento posterior, mesmo porque não houve demonstração quanto a eventual isenção na cobrança do débito em referência. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, defendendo a aplicação de juros moratórios de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, uma vez que tal percentual está expressamente previsto na convenção condominial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, enfatizando a necessidade de se observar a razoabilidade e a proporcionalidade, na espécie. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conclui-se, portanto, que o Apelado, ao convencionar os juros moratórios de 9,9% ao mês, não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devendo, por esta razão, ser reduzido o referido percentual para que possa se adequar ao parâmetro direcionado, motivo pelo qual entendo como sendo razoável e proporcional a limitação dos juros de mora em 1% ao mês” (id. 20820191 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Com relação ao recurso extraordinário, também não comporta seguimento o nobre apelo lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, não conheço dos recursos especial e extraordinário de ids. 22769558 e 22770670, respectivamente, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016